Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DESPACHO Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória da apelação cível n. 0003231-75.2014.8.07.0001. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Ante o exposto, determino a Secretaria que redistribua o processo ao em Relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403